Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701040-23.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSEMILTON OSORIO MACIEL D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (Apelante/Réu), contra sentença (ID 10045921) proferida nos autos da ação declaratória com obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por JOSEMILTON OSORIO MACIEL (Apelado/Autor), por meio da qual o magistrado de origem julgou procedente em parte o pedido autoral, apenas para condenar o Distrito Federal tão somente a implantar a substituição prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico do(a) demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA. Em acórdão de ID 12404972, foi proferido julgamento colegiado pela 3a Turma Cível, que decidiu pelo acolhimento da preliminar de mérito e determinou a suspensão do presente processo até o julgamento do RE no 905.357/RR (tema 864). Publicação às partes para ciência do acórdão realizada em 11/11/2019. Peticiona o Apelado em ID 12644014 pela reconsideração do acórdão acima referido. Quanto ao pedido de reconsideração, POR ORA, NADA A DEFERIR, tendo em vista que a simples petição com pedido de reconsideração é via inadequada para se rediscutir a questão decidida em julgamento colegiado. Em consulta ao andamento do Recurso Extraordinário n° 905.357 verifica-se que foi proferida decisão colegiada para fixar a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A referida decisão não transitou em julgado, até esta data. Retornem os autos à Secretaria da Turma para aguardar o transcurso do prazo recursal relativo ao acórdão da 3a Turma Cível de ID 12404972, bem como para as providências cabíveis ao cumprimento da suspensão do processo, com a posterior remessa dos autos ao relator originário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 15:07:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador